Tribunal: TJES
Processo: 0013076-66.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO URBANO. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA FINAL PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE PELO PARCELAMENTO DO SOLO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DAS APELADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A apelante buscava a responsabilização solidária das rés pela ausência de fornecimento de água em loteamento urbano, alegando prejuízos materiais e morais, além de pleitear a imediata ligação do serviço pela CESAN em diversos lotes que adquiriu e nos quais construiu unidades residenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode ser compelida a instalar o serviço de abastecimento de água em loteamento sem infraestrutura implantada de forma completa e com avaliação de viabilidade técnica; (ii) estabelecer se Canal Imóveis Ltda. e Imobiliária e Construtora Universal Ltda. são responsáveis pela ausência de infraestrutura técnica adequada; (iii) determinar se há direito à indenização por danos materiais e morais em decorrência da não instalação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.766/79 atribui ao loteador a obrigação de implantar a infraestrutura básica, incluindo a rede de água, como condição para a regularização do loteamento urbano. A concessionária não é responsável por instalar infraestrutura em loteamentos sem rede previamente implantada e aprovada.

A concessionária apenas está obrigada a fornecer o serviço de água em áreas com rede de abastecimento já executada e devidamente aprovada, sendo incabível sua responsabilização quando ausente a infraestrutura mínima.

A ausência de estudo de viabilidade técnica e de comprovação da existência da rede de distribuição apta impede a concessão da tutela de urgência e o acolhimento do pedido de obrigação de fazer.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o loteamento foi regularmente aprovado pelo Município, não havendo nos autos prova de que as empresas Canal Imóveis Ltda. e Imobiliária e Construtora Universal Ltda. assumiram contratualmente o encargo de implantar a infraestrutura interna de abastecimento de água.

A escritura pública de compra e venda não contém cláusula que atribua expressamente a responsabilidade pela ligação individual do serviço de água às empresas alienantes, sendo ônus da autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inexistência de ato ilícito por parte das rés afasta a possibilidade de indenização por danos materiais ou morais, conforme exige o art. 927 do Código Civil, c/c art. 186 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela execução das obras de infraestrutura básica em loteamentos urbanos é do loteador, conforme previsto na Lei nº 6.766/79.

A concessionária de água só está obrigada a fornecer o serviço em áreas com infraestrutura técnica previamente implantada e aprovada.

A ausência de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta das rés e o alegado dano afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Lei nº 6.766/79, arts. 2º, §§ 1º, 2º e 5º, e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.736.397/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2018, DJe 17.12.2018; TJES, APL 0001859-05.2017.8.08.0019, Rel. Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12
.12.2024, 3ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013076-66.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA AVANCINI & VITORIA LTDA

APELADO: CANAL IMOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO URBANO. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE PELO PARCELAMENTO DO SOLO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DAS APELADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A apelante buscava a responsabilização solidária das rés pela ausência de fornecimento de água em loteamento urbano, alegando prejuízos materiais e morais, além de pleitear a imediata ligação do serviço pela CESAN em diversos lotes que adquiriu e nos quais construiu unidades residenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode ser compelida a instalar o serviço de abastecimento de água em loteamento sem infraestrutura implantada de forma completa e com avaliação de viabilidade técnica; (ii) estabelecer se Canal Imóveis Ltda. e Imobiliária e Construtora Universal Ltda. são responsáveis pela ausência de infraestrutura técnica adequada; (iii) determinar se há direito à indenização por danos materiais e morais em decorrência da não instalação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.766/79 atribui ao loteador a obrigação de implantar a infraestrutura básica, incluindo a rede de água, como condição para a regularização do loteamento urbano. A concessionária não é responsável por instalar infraestrutura em loteamentos sem rede previamente implantada e aprovada.

4. A concessionária apenas está obrigada a fornecer o serviço de água em áreas com rede de abastecimento já executada e devidamente aprovada, sendo incabível sua responsabilização quando ausente a infraestrutura mínima.

5. A ausência de estudo de viabilidade técnica e de comprovação da existência da rede de distribuição apta impede a concessão da tutela de urgência e o acolhimento do pedido de obrigação de fazer.

6. Os documentos juntados aos autos demonstram que o loteamento foi regularmente aprovado pelo Município, não havendo nos autos prova de que as empresas Canal Imóveis Ltda. e Imobiliária e Construtora Universal Ltda. assumiram contratualmente o encargo de implantar a infraestrutura interna de abastecimento de água.

7. A escritura pública de compra e venda não contém cláusula que atribua expressamente a responsabilidade pela ligação individual do serviço de água às empresas alienantes, sendo ônus da autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. A inexistência de ato ilícito por parte das rés afasta a possibilidade de indenização por danos materiais ou morais, conforme exige o art. 927 do Código Civil, c/c art. 186 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A responsabilidade pela execução das obras de infraestrutura básica em loteamentos urbanos é do loteador, conforme previsto na Lei nº 6.766/79. 2. A concessionária de água só está obrigada a fornecer o serviço em áreas com infraestrutura técnica previamente implantada e aprovada. 3. A ausência de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta das rés e o alegado dano afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais".

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Lei nº 6.766/79, arts. 2º, §§ 1º, 2º e 5º, e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.736.397/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2018, DJe 17.12.2018; TJES, APL 0001859-05.2017.8.08.0019, Rel. Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12
.12.2024, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA AVANCINI E VITORIA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões
da Comarca de
Cariacica
/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados pel
a
apelante na ação de obrigação de fazer c/c indenização por
dano material e moral com pedido de tutela de urgência
ajuizada em face de
CANAL IMÓVEIS LTDA., IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA.
e
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, na qual busca
a condenação das recorridas, de forma solidária, ao pagamento de perdas e danos referentes ao valor atualizado dos imóveis que tiveram o contrato rescindido, e das despesas custeadas para fornecimento de água potável nas unidades, bem como requer, em sede de Tutela de Urgência, seja determinado que a terceira recorrida (Cesan) proceda com a imediata instalação do fornecimento de água nos lotes nº: 221, 222, 223, 224, 238, 239, 240 e 02, sob pena de multa, além de pleitear indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
a
título de danos morais.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que adquiriu os lotes de terreno nº 221, 222, 223, 224, 238, 239, 240 e 02, integrantes do loteamento denominado
Residencial Prolar e Prolar I
, no Município de Cariacica, adquiridos da primeira apelada, por intermédio de sua procuradora e intermediadora (segunda apelada). Sustentou que, embora tenha realizado o pagamento integral dos lotes e, inclusive, edificado imóveis residenciais em alguns deles, os quais vinha alienando a terceiros, constatou a ausência de instalação do serviço de abastecimento de água na maior parte das unidades.

Aduziu, ainda, que apenas os lotes nº 238 e 239 foram devidamente financiados pela Caixa Econômica Federal, possuindo cada um deles duas unidades edificadas, dotadas de ligação de energia elétrica junto à ESCELSA e de fornecimento de água pela CESAN, terceira apelada.

No entanto, a apelante afirma que, em relação aos demais lotes, de nº 221, 222, 223, 224, 240 e 02, não puderam ser financiados, em decorrência da negativa de ligação de água pela concessionária CESAN, terceira apelada, com a justificativa de que o loteamento Prolar não possuía o estudo de viabilidade técnica junto à CESAN.

Sob essas premissas, pugna pela reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos autorais, com a condenação solidária das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Os apelados, por sua vez, apresent
aram
contrarrazões defendendo a manutenção da sentença
. As apeladas
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA.
e
CANAL IMOVEIS LTDA
destaca
ram

a inexistência
de nexo causal entre a atuação e os alegados danos. Além disso, afirmaram que não há dúvidas quanto à regularidade do loteamento e que, subsidiariamente, caso este Tribunal entenda pela reforma da sentença, requereram que a responsabilidade seja atribuída à CESAN.

Já a CESAN, em suas contrarrazões, alegou que não possui responsabilidade pela implantação da infraestrutura primária do loteamento, a qual é encargo do loteador, e que a ligação de água depende da existência de rede distribuidora regular e de condições técnicas específicas, cuja responsabilidade pela implementação não lhe compete no caso em tela, especialmente em loteamentos irregulares ou que não cumpriram todas as exigências legais e normas técnicas.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo, passa-se à análise das teses suscitadas pel
a
apelante.

A controvérsia recursal
resume-se
à aferição da responsabilidade das apeladas, Canal Imóveis Ltda., Imobiliária e Construtora Universal Ltda. e Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), pela ausência de ligação de água em imóvel adquirido pela apelante, bem como pela eventual configuração de danos materiais e morais decorrentes dessa situação.

De início,
necessário registrar-se
ser incontroverso entre as partes que,
em 27.12.2017, a ligação de água dos lotes 221, 222, 223, 224 e 240, referentes ao Loteamento Prolar, foi devidamente realizada pela Cesan, não havendo mais interesse processual da parte recorrente em relação ao pedido de obrigação de fazer direcionado à terceira recorrida.

Além disso, foram acostadas fotografias recentes (ID n.15564218) demonstrando a instalação dos hidrômetros nos respectivos imóveis, não havendo mais interesse processual da parte recorrente em relação ao pedido de obrigação de fazer direcionado à terceira recorrida.

Ultrapassado este primeiro ponto, p
ara a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessária a comprovação de três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade (art. 927 c/c art. 186, ambos do CC). No presente caso, entendo que a sentença de primeiro grau foi proferida com acerto ao afastar a configuração de ato ilícito por parte d
as
apelad
as
,
ante a ausência de provas,
motivo pelo qual o recurso d
a
apelante não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre analisar a natureza da responsabilidade atinente à implantação de infraestrutura em loteamentos. O parcelamento do solo urbano é regulado pela Lei nº 6.766/79, que, em art. 2º, §§ 1º, 2º e 5º, estabelece requisitos mínimos para o loteamento, incluindo a implantação de equipamentos urbanos, entre eles, as redes de água e esgoto.

A referida legislação, no art. 40,
caput
, parágrafo único, é expressa ao prever que, caso o loteamento não esteja devidamente regularizado ou a infraestrutura não tenha sido executada pelo loteador, o Município poderá assumir a responsabilidade pela sua execução ou conclusão, cobrando os custos do loteador. Nesse sentido é o que diz a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. 1. O acórdão recorrido reconheceu: "Portanto, na hipótese de não serem realizadas pelo loteador as obras de infraestrutura urbana básica, cabe ao Município, subsidiariamente, a sua execução, com direito de regresso frente ao responsável direto pelo parcelamento do solo (loteador), para ressarcimento das despesas efetuadas." (fl. 398, e-STJ). Considerou tratar-se de "responsabilidade subsidiária do ente municipal" (fl. 398, e-STJ). 2. Com efeito, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com o entendimento atual e dominante do STJ de que a responsabilidade civil do Município é de imputação solidária, mas a execução é subsidiária, isto é, o Município responde somente nas hipóteses em que o loteador não possa fazê-lo como, por exemplo, quando o loteador não for encontrado. 3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.736.397/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe de 17/12/2018.).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo segue o entendimento do STJ e tem se posicionado no sentido de que
a responsabilidade pela implantação da infraestrutura básica em loteamentos é do loteador
, e, subsidiariamente, do Município, nos termos da Lei nº 6.766/79. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LOTEAMENTO SEM INFRAESTRUTURA BÁSICA. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Euzilene de Oliveira Guimarães contra sentença que julgou improcedente seu pedido em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, proposta em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN. A autora alega que teve seu pedido de fornecimento de água negado pela concessionária, sob o argumento de falta de infraestrutura no loteamento onde reside. A sentença entendeu que a responsabilidade pela implementação da infraestrutura necessária ao fornecimento de água é do loteador, conforme a Lei nº 6.766/79. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária pode ser compelida a fornecer água em loteamento sem infraestrutura adequada; (ii) se a responsabilidade pela construção da infraestrutura é da concessionária ou do loteador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável, especialmente a Lei nº 6.766/79, atribui ao loteador a responsabilidade pela implementação das obras de infraestrutura necessárias, incluindo o abastecimento de água, como condição para a prestação dos serviços públicos essenciais. 4. A concessionária só é obrigada a fornecer o serviço de água quando há infraestrutura adequada para tanto. A ausência da rede de abastecimento inviabiliza a prestação do serviço. 5. O direito ao fornecimento de água não é negado à autora de forma absoluta, mas condicionado à realização das obras necessárias para garantir as condições técnicas exigidas. 6.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a concessionária não pode ser obrigada a arcar com a realização de obras de infraestrutura em loteamento privado. Tal responsabilidade é exclusiva do loteador, e o fornecimento de água depende da regularização da área.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela execução de obras de infraestrutura em loteamentos, como o sistema de abastecimento de água, é do loteador, conforme dispõe a Lei nº 6.766/79. 2. A concessionária de serviços públicos só está obrigada a fornecer o serviço de água em áreas com infraestrutura técnica adequada e previamente implantada. (TJES - APL: 0001859-05.2017.8.08.0019, Relator: Des(a) Debora Maria Ambos Correa da Silva, Julgado em 12/12/2024, 3ª Câmara Cível.).

A partir desse entendimento, a concessionária de serviço público, como a Cesan, detém a incumbência de operar e manter o sistema de distribuição de água nas áreas onde a infraestrutura já se encontra implantada e regularizada. Não lhe cabe, via de regra, a obrigação de construir a rede de distribuição
interna
de loteamentos que não atendem às exigências legais e técnicas, salvo se houver convênio específico ou expressa determinação legal.

A
pretensão da apelante de compelir a apelada CESAN à realização da ligação de água não foi acompanhada da comprovação d
o cumprimento dos encargos legais (estudo de viabilidade técnica, aprovação de projetos, execução da obra) e de
que os lotes em questão possuem a infraestrutura
relativa à rede interna de abastecimento devidamente aprovada pelo órgão responsável
.

A ausência de provas que demonstrem a existência de rede de distribuição de água implantada e apta a receber as ligações individuais desconstitui o direito à obrigação de fazer pleiteada em face da concessionária apelada. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à apelante, que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Noutro giro, n
o que tange responsabilização das
empresas Canal Imóveis Ltda.
e Imobiliária e Construtora Universal Ltda., pela
suposta
falta de infraestrutura do loteamento,
entendo que
também não se sustenta.
Conforme
asseverou o Juízo de Primeiro Grau,
a
aprovação legal do empreendimento é atestada de forma inequívoca pelo Decreto de Aprovação (fls. 384/388), pela Certidão do Registro de Imóveis (fls. 390/401), e
pelo
parecer técnico conclusivo (fls. 562/563) emitido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, através de sua Gerência de Planejamento Urbano.

A suposta "irregularidade" ventilada pel
a
requerente, na verdade, reside unicamente na ausência de um estudo de viabilidade técnica para a implementação do serviço de fornecimento de água nos lotes.
É crucial salientar que os próprios requerentes, em suas alegações, afirmaram ter verificado in loco a existência de abastecimento de água, sendo surpreendidos com a negativa de fornecimento apenas após a conclusão das construções de suas residências.
Esta admissão reforça a tese de que a questão não se refere à infraestrutura básica do loteamento em si, mas sim à etapa final de conexão individual dos serviços
, com a devida avaliação de viabilidade técnica
.

Nesse diapasão, é imperioso
ressaltar o teor da
Resolução nº 008/2010 da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo (ARSI-ES), que em seus artigos 54 e 55, estabelece uma clara e inegável distribuição de responsabilidades. A referida resolução é taxativa ao dispor que a instalação e a ampliação da rede interna de distribuição em loteamentos, bem como o custeio de toda essa infraestrutura, são de
responsabilidade dos interessados
.

A
pós uma análise detida e minuciosa das provas que integram o caderno processual,
em especial da escritura pública de compra e venda de fls. 29/37 e aditamento de fls. 39/44,
não se verificou qualquer elemento que indicasse que a alienante (
primeira
recorrida
) –
muito menos a intermediária
(
a
segunda
recorrida
)
–
tivesse se obrigado, contratualmente ou de outra forma, a construir ou a custear a construção da rede interna de distribuição nos lotes vendidos.

D
epreende-se que os
aludidos “
interessados” aqui poderiam ser a apelante ou uma das requeridas - Canal Imóveis Ltda. e Imobiliária e Construtora Universal Ltda.
À
luz dessa premissa
, para que sua responsabilidade fosse configurada,
seria necessário
se
comprovar atuação dolosa ou culposa na negociação, como a omissão de informações essenciais sobre a irregularidade do loteamento ou a garantia indevida de que a infraestrutura seria entregue, o que não restou demonstrado nos autos.

N
ão há como afirmar que as apeladas Canal Imóveis Ltda. e Imobiliária e Construtora Universal Ltda. firm
aram
o compromisso em executar obras
finais
de infraestrutura
individual dos terrenos
do loteamento,
que são incorporados e vendidos pela apelante
,
eis que não encontra-se juntado aos autos cópia de documento que possibilite a análise das cláusulas e condições ajustadas entre a recorrente e a
primeira
recorrida - Canal Imóveis Ltda.,
por intermédio da
segunda
apelada
Imobiliária e Construtora Universal Ltda,

apenas foi juntada a escritura pública de compra e venda
dos terrenos
,
evidenciando a negociação
entre as partes
,
mas nada
descreve
ndo
sobre a questão
em análise
.

N
ão há na escritura cláusula específica que atribua explicitamente a responsabilidade ou o encargo pela ligação
final
e estruturação
individual
do fornecimento de água às alienantes (Canal Imóveis Ltda. e Imobiliária e Construtora Universal Ltda).

A
mera afirmação
da apelante
CONSTRUTORA E INCORPORADORA AVANCINI E VITORIA LTDA

de que a responsabilidade seria das requeridas (Canal Imóveis e Imobiliária Universal), desacompanhada de elementos concretos que comprovem sua veracidade, não
é apta a

comprovar, na forma do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, o
direito pleiteado,
agindo com acerto o Juízo de Primeiro Grau.

Por conseguinte, a improcedência do pedido de obrigação de fazer, em razão da ausência de comprovação dos requisitos essenciais para a sua concessão, acarreta, por via de consequência lógica, a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

A reparação civil, seja por danos materiais ou morais, pressupõe a existência de ato ilícito
(CC, art. 186)
, dano e nexo de causalidade entre ambos. Não havendo ato ilícito imputável às apeladas, inexiste dever de indenizar, conforme acertadamente concluiu o Juízo de primeiro grau.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso e da manutenção integral da sentença,
assim como
diante da
apresentação de contrarrazões que exigiram manifestação técnica, m
ajoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.